Tribunal: TJBA
Processo: 8043877-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043877-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO RIBAS GONDIM

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 101 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão interlocutória que indeferiu, sem exame de mérito, pedido de tutela de urgência para compelir servidor público aposentado por invalidez, com base em decisão judicial transitada em julgado, a se submeter a nova perícia médica administrativa. O agravado, atualmente com 62 anos de idade, teve aposentadoria concedida judicialmente em razão de neoplasia maligna da tireoide. O Município objetiva instaurar procedimento de reavaliação médica com vistas a eventual reversão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível compelir servidor aposentado por invalidez, amparado por sentença transitada em julgado, a se submeter a nova perícia médica administrativa; (ii) estabelecer se a idade do servidor impede a realização dessa perícia, à luz da aplicação subsidiária do art. 101, § 1º, II, da Lei nº 8.213/91; e (iii) determinar se a ausência de elementos concretos de recuperação e de risco atual à Administração Pública afasta a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apenas posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório, caracterizando-se como negativa da antecipação, mas sem causar prejuízo processual ao agravante.

4. O agravado encontra-se amparado por coisa julgada material que reconheceu seu direito à aposentadoria por invalidez, não havendo elementos de fato ou de direito que justifiquem sua desconstituição fora das vias próprias.

5. A idade do agravado (62 anos) atrai, por analogia, a aplicação do art. 101, § 1º, II, da Lei nº 8.213/91, que isenta o aposentado por invalidez com mais de 60 anos da obrigação de se submeter a nova perícia, entendimento já consagrado pelo STJ em relação aos regimes próprios de previdência.

6. A ausência de qualquer indício concreto de recuperação da capacidade laborativa do servidor impede a Administração de reavaliar sua situação funcional, conforme jurisprudência do STJ, que exige motivação idônea para reversão da aposentadoria.

7. Não se verifica a presença de periculum in mora que autorize a medida urgente, visto que o benefício é pago regularmente há mais de 10 anos, sem prejuízo alegado à Administração.

8. O interesse público, por si só, não justifica violação da coisa julgada nem o afastamento das garantias legais do servidor, sobretudo na ausência de demonstração de irregularidade ou de alteração relevante da situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode compelir servidor aposentado por invalidez, amparado por sentença judicial transitada em julgado, a se submeter a nova perícia médica, salvo nas hipóteses legais expressas e com demonstração de elementos concretos de alteração da condição de saúde.

Aplica-se subsidiariamente aos regimes próprios de previdência a isenção prevista no art. 101, § 1º, II, da Lei nº 8.213/91, que dispensa de reavaliação médica aposentados por invalidez com mais de 60 anos.

A ausência de risco atual e concreto ao interesse público afasta o requisito do periculum in mora necessário à concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Lei nº 8.213/91, art. 101, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.648.336/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; STJ, EDcl no REsp 1.443.365/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/05/2016; TRF3, ApCiv 5000453-73.2023.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 25/04/2024, DJe 30/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e
Agravo Interno
nº
8043877-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Agravado
ANTONIO EDUARDO RIBAS GONDIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto, ao passo que

JULGAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

EJP/
0
7